Tribunal: TJDFT
Processo: 0739413-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0739413-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONIDAS FEITOSA DUARTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LEONIDAS FEITOSA DUARTE contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Daniel Eduardo Branco Carnacchioni, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, designou audiência de instrução a ser realizada na modalidade híbrida. Em suas razões recursais (ID 76267513), o agravante sustenta que a decisão agravada, ao designar audiência de instrução na modalidade híbrida, incorre em flagrante contradição com decisão anterior proferida nos autos (ID 244704924), na qual o Juízo condicionou a adoção da via virtual à inexistência de oposição das partes. Diz que tendo o autor manifestado expressamente sua oposição à realização da audiência de forma virtual, requerendo, de modo claro, a designação de audiência exclusivamente presencial, a decisão subsequente, ao impor modelo híbrido, teria violado o devido processo legal, em especial os princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas. Aduz ainda que a decisão recorrida favorece indevidamente a parte ré ao permitir à testemunha arrolada pelo agravante (Secretário Executivo de Fazenda) o poder de escolher, unilateralmente, entre participar da audiência de forma presencial ou virtual. Essa faculdade decisória, nas mãos da testemunha, seria capaz de gerar incerteza processual, surpresa indevida e cerceamento do direito de defesa, comprometendo a eficácia da colheita da prova oral. Nessa linha argumentativa, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, "para o fim de reformar a ID 248120247 para designação da Audiência de Instrução de forma exclusivamente Presencial." Preparo recolhido (ID 76266844). É a síntese do que interessa. DECIDO. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Com efeito, na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Elucida-se que a designação de audiência de instrução na modalidade híbrida não integra o rol de decisões interlocutórias que autorizam a interposição de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015 do CPC. Em que pese a tese jurídica firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça a fim de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988), impõe ressaltar que a possibilidade visa salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional, de modo que a abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. Com efeito, o silêncio do legislador no que tange ao cabimento da referida espécie recursal em matéria probatória foi intencional, devendo ser respeitado. A adoção da modalidade de audiência híbrida para a colheita da prova oral não traduz urgência processual a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, sobretudo quando o Juízo de origem, na condição de destinatário da prova, optou por solução intermediária diante da divergência entre as partes — o autor manifestou preferência pela realização da audiência de forma presencial (ID 245694829), enquanto o réu optou pela modalidade virtual (ID 247660902) —, de modo a compatibilizar os interesses processuais sem comprometer o contraditório ou a ampla defesa. Se a parte agravante compreender pela ocorrência de algum cerceamento da sua defesa, por eventual prejuízo à instrução probatória, a insurgência poderá ser suscitada ao fim do processo, seja em preliminar de eventual apelação, seja em contrarrazões. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. P.I. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator